Tribunal: TJMT
Processo: 1008986-05.2017.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008986-05.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTER CAITANO DO NASCIMENTO - CPF: 580.991.311-34 (APELANTE), AILTON FUSTINONI - CPF: 330.544.328-66 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008986-05.2017.8.11.0015

APELANTE: VALTER CAITANO DO NASCIMENTO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RELAÇÃO COM A APELADA DEMONSTRADA - ILEGI
TIMIDADE AFASTADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Se o autor demonstrou, ainda que minimamente, a relação com a empresa apelada, deve ser reconhecida sua legitimidade para ajuizar a demanda.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008986-05.2017.8.11.0015

APELANTE: VALTER CAITANO DO NASCIMENTO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta em Ação de Liquidação de Sentença que indeferiu a inicial com fundamento nos art. 321, parágrafo único, art. 330 incisos II, IV e art. 485 inciso VI (ilegitimidade de parte), todos do CPC, extinguindo o feito sem resolução de mérito e condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando a sua cobrança subordinada ao disposto no art. 98, §3 do CPC,

pois concedeu a ele os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Relata o Apelante que adquiriu 05 contas por meio de movimentação interna no próprio sistema da Apelada, sendo elas registradas por meio do login WALTERCN1, SENHA 2042VR, mas que não possui os comprovantes de pagamentos das referidas contas, motivo pelo qual, deve ser determinado que a Apelada apresente as informações necessárias.

Afirma que nos autos nº 1000786-43.2016.8.11.0015 que tramita no mesmo juízo, foram juntados os mesmos documentos, tendo o juízo determinado a citação da requerida para compor o polo passivo, bem como para que apresentasse documentos elucidativos no prazo de 15 dias, após pedido da parte que foi lesada na demanda.

Pede que lhe seja concedida a mesma oportunidade e informa que juntou e-mail de boas-vindas de efetivação do cadastro do Apelante ao
site
que comprova, ainda que minimamente, o vínculo com a Apelada.

Sustenta que sua pretensão encontra amparo na Constituição Federal, art. 5º, inciso X, e no art. 6º, inciso VIII, que garante ao consumidor a inversão do ônus da prova, e põe em prática os mandamentos constitucionais de defesa e de redução das desigualdades sociais, aplicados a toda atividade econômica (art. 170, incisos V e VIII, da Constituição Federal de 1988).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008986-05.2017.8.11.0015

APELANTE: VALTER CAITANO DO NASCIMENTO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como relatado, o juízo
a quo
indeferiu a inicial com fundamento na ilegitimidade do apelante para propor a demanda.

Contudo, a Liquidação de Sentença decorrente da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 difere das situações comuns, pois, apesar da sentença ter declarado nulos todos os negócios jurídicos firmados entre a Apelada e os consumidores que com ela contrataram, com o consequente ressarcimento dos investimentos e bonificações que a empresa prometeu a cada um, os divulgadores continuam impossibilitados de ter acesso aos extratos para provar os valores investidos, recebidos e retidos, data de ingresso, quantidade de contas ativas, assim como a memória de cálculo adequada, documentos perfectibilizados por meio de página virtual, atualmente bloqueada.

Inclusive, o mesmo Juízo que prolatou a sentença, determinou que a apelada reabrisse seu endereço eletrônico para que os divulgadores tivessem acesso, mas a decisão não foi cumprida.

Neste caso, o apelante demonstrou, ainda que minimamente, a relação com a empresa através do documento acostado no id 2937367 – pág. 01 - mensagem encaminhada pela apelada em 13/06/2013, pelo Departamento de Suporte da Telexfree, repassando-lhe a senha secundária e ainda fazendo propaganda do sistema ao anunciar:
“Ganhe anunciando na internet. Trabalhe sem sair de casa.”

Logo, demonstrou o apelante sua legitimidade para propor a Ação.

Contudo, não é possível a análise do mérito sob pena de se configurar supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para reconhecer a legitimidade ativa do apelante e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022